Tribunal: STF
Processo: AI 564302
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM OS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA.



    1. Não procede a alegação de que o acórdão recorrido seria aquele exarado pela Turma no julgamento do recurso de revista, o qual tratou pontualmente do tema objeto do recurso extraordinário. No apelo extraordinário houve inequívoca referência ao acórdão da Subseção de Dissídios Individuais I do TST.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.